Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. CAUÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRESCINDIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao recurso (total ou parcial) quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I)
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e confirmada por este Tribunal.
3. A prestação de caução poderá ser dispensada quando estiver pendente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (art. 521, III do CPC). A não admissão do recurso especial e o não conhecimento do respectivo agravo inviabilizam a pretensão.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de fixação de honorários advocatícios. Precedentes deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e não provido.